Tribunal: TJES
Processo: 5006465-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006465-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KATIA RODRIGUES TALIULI
COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em face de ato supostamente coator, que decretou a prisão preventiva da paciente, sob o fundamento de descumprimento de medidas cautelares.
A impetrante sustenta inexistir pedido expresso de prisão em relação à paciente, bem como afirma que ela possui residência fixa e exerce atividade remunerada.
Argumenta, ainda, ausência de apreciação de pedido de revogação da prisão protocolado anteriormente. Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva da paciente diante da ausência de requerimento ministerial e de fundamentação idônea que justifique a medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de pedido expresso do Ministério Público para decretação da prisão da paciente inviabiliza a adoção da medida extrema, especialmente quando o próprio órgão ministerial pugnou pela tentativa de nova citação.
A paciente comprova residência fixa, exercício de atividade lícita e não há elementos concretos indicando violação às medidas cautelares anteriormente impostas.
A decisão do juízo de origem carece de fundamentação suficiente e específica quanto à necessidade da prisão preventiva, em afronta aos princípios constitucionais da excepcionalidade da prisão cautelar e da motivação das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, § 4º, 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KATIA RODRIGUES TALIULI
, em razão de ato supostamente coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma, o qual, nos autos da Ação Penal nº 0000262-56.2023.8.08.0062, decretou a prisão preventiva da paciente em virtude de descumprimento de medidas cautelares.

Na petição inicial (ID 13395384), sustenta a impetrante que o pedido de prisão se refere a outros réus, informando que a paciente permanece domiciliada no mesmo endereço, com residência fixa e exercendo atividade remunerada. Relata, ainda, que a paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva em 23/04/2025, com a exposição dos mesmos fatos, não tendo, entretanto, ocorrido apreciação da postulação.

Nesse contexto, alegando a ausência de fundamentos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, a impetrante requereu a revogação da custódia cautelar e a imediata expedição de alvará de soltura. Considerando que a impetração ocorreu em 01 de maio de 2025, os autos foram remetidos ao Plantão Judiciário de 2º Grau.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o pedido liminar foi deferido pelo Desembargador Plantonista Ewerton Schwab Pinto Júnior (ID 13678485), em 01/05/2025, determinando a revogação da prisão preventiva da paciente, com a manutenção das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, anteriormente fixadas.

Na ocasião, consignou o eminente Desembargador:

“Agiu com desacerto o juízo primevo, uma vez que não houve pedido expresso de prisão da paciente, e sim de outros réus. Além disso, a paciente demonstrou, a princípio, que exerce atividade lícita, ainda reside no mesmo endereço indicado anteriormente (Rua João Fernandes Lima, nº 93, Bairro Jardim Mayli, Piúma-ES, CEP 29285-000), conforme comprovante de residência atualizado, e sustenta não ter sido localizada no local possivelmente por ser conhecida na vizinhança pela alcunha ‘Kaká’.”

Ademais, consoante ressaltado no judicioso parecer ministerial:

“Verifica-se que não merece ser preservada a constrição de liberdade da paciente, tendo em vista a ausência de requerimento do órgão de execução do Ministério Público em 1º grau, o qual entendeu que a paciente não descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão fixadas na audiência de custódia, tanto que pugnou pela nova tentativa de citação no endereço por ela fornecido.”

Desse modo, entendo assistir razão ao órgão ministerial.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, entendo por bem ratificar a liminar anteriormente deferida e, em consequência,
CONCEDO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)